Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701901-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pedido de reconsideração da decisão de indeferimento da liminar consistente na “imediata disponibilização de procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS)” proferida nos seguintes termos: (...)Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença do agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. De início, cumpre ressaltar que o paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (oftalmologista), conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde do agravante, relacionados à não realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. Além disso, o paciente foi inscrito no SISREG em 29 de agosto de 2022, com a indicação de prioridade “vermelho”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Central de Regulação informa que: (...) constam na fila 690 solicitações pendentes, sendo 467 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 208 com classificação AMARELO - prioridade 1; 5 com classificação VERDE - prioridade 2; e 10 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 07/2021”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, notadamente a informação (a cargo do Distrito Federal) acerca da data prevista à realização da cirurgia. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos (...). A parte agravante sustenta, em síntese, que (...) Apesar da inserção do agravante na fila de espera ser aparentemente recente, deve-se atentar para a gravidade e real URGÊNCIA em realizar o procedimento vindicado. Isso porque o agravante possui hemorragia vítrea em ambos os olhos. Infelizmente, em razão da demora na realização do procedimento, o olho direito já está acometido por cegueira irreversível, nos termos do relatório médico anexo expedido em 31/10/2022. Há, ainda, expresso no laudo médico o risco de ocorrer o mesmo com o olho esquerdo caso o procedimento não seja realizado com a urgência que o caso requer. Ou seja, em razão da mora do serviço público, o agravante poderá evoluir com cegueira bilateral, fato que pode ser evitado com a tempestiva realização do procedimento vindicado. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência nos moldes postulados na inicial (imediata realização do procedimento cirúrgico). É o breve relato. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que foram demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório, notadamente em relação ao fato novo (relatório médico - id 40977098) apresentado pela parte agravante. Certo é que os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde, sendo que a eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. No ponto, a medida de urgência deferida pelo juízo de origem (inserir o paciente na fila do sistema de regulação, dada a gravidade da situação de outros pacientes que necessitam da mesma cirurgia) iria ao encontro do relatório médico inicialmente apresentado pelo paciente. No entanto, em decorrência da notícia constante no novo relatório médico apresentado em sede de agravo de instrumento, o qual atesta a atual situação de urgência/emergência do paciente, e diante da comprovada alteração do seu quadro de saúde (“apresenta grave risco de evoluir com piora semelhante à piora do OD"), é de se reconhecer a necessidade de imediata realização de “procedimento cirúrgico de VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER (EM AMBOS OS OLHOS)”, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300,caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova, no prazo de vinte e quatro horas, à imediata realização do procedimento cirúrgico do paciente Jose Pereira dos Santos em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito